Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709970-56.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE DA COSTA SANTOS APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por IRENE DA COSTA SANTOS em face de sentença de ID 71625469 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente os pedidos da apelante. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 72269654 e 74222665. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 72269654. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 22 de julho de 2025 14:33:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador